Tribunal: TJMT
Processo: 1008609-02.2021.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1008609-02.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação, Indenização por Dano Material, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1836-08 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CELITO CORREA DE MEDEIROS - CPF: 017.811.121-00 (RECORRIDO), TATHIANE DALLA VECCHIA - CPF: 018.826.921-52 (ADVOGADO), SAMANTHA SCHLINDWEIN DA VEIGA - CPF: 040.987.090-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

COBRANÇA INDEVIDA DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – DESCONTO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR – REITERADAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL E MATERIAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser responsabilizada a empresa de previdência e a instituição financeira pelos prejuízos causados ao consumidor em decorrência do desconto indevido de seguro não contratado em conta bancária.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de recurso cível inominado tirado contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte recorrente a ressarcir a titulo de danos materiais, o valor de
R$ 4.800,00
, indevidamente cobrados e descontados na conta corrente da parte recorrida, bem como, no pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, em virtude dos prejuízos causados pelo desconto indevido na conta corrente de parcela de título de capitalização não contratado pela parte recorrida.

Em suas razões recursais, a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Inexistência de ato ilícito.

2.
Ausência de prova do alegado dano moral.

3.
Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria, fático-jurídica articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que,
que o dano moral decorre do desconto indevido na conta bancária da parte recorrida e ainda
das reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, fatos que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022